Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707778-90.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACINTA MARIA DOS SANTOS SILVA APELADO: OSMILTON LOPES DE ANDRADE DESPACHO Defiro ao autor/apelado, Osmilton Lopes de Andrade, o prazo de 5 dias para que manifeste sobre a petição e documentos juntados pela ré/apelante (ID 72585703/ 72585710). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator